Tribunal: STF
Processo: ARE 1443984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. REENQUADRAMENTO DOS APOSENTADOS. SERVIDORA APOSENTADA ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO TJ/BA.



    1 - Considerando-se que a impetração da presente Ação Mandamental não se dirige contra os efeitos concretos e imediatos da Lei nº 8.480/2002, mas sim contra o ato omissivo da Administração Pública, que não adota as providências necessárias ao reenquadramento funcional dos inativos, em cumprimento à regra constitucional da paridade de vencimentos com os ativos, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo do direito, conforme assim disciplina a Súmula 85, do STJ.



    2 - A Impetrante já se encontrava aposentada quando da publicação da Emenda Constitucional 41/2003, bem assim quando da entrada em vigor das Leis nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, que reestruturaram a carreira do magistério no âmbito do Estado da Bahia.



    3 - No caso concreto, observa-se que a Impetrante ingressou no serviço público em 18.05.1970 e se aposentou em 19.08.1995, ou seja, após 25 anos de serviço, no Nível II, correspondente a 40 horas semanais (ID 1261196), mostrando-se, portanto, descabido o seu rebaixamento para o nível I. 4 – PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 40, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente